Tribunal: TJDFT
Processo: 0720681-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720681-41.2024.8.07.0000 RECORRENTE: ROQUE VITÓRIO DOS SANTOS RECORRIDO: CONDOMÍNIO DA CHÁCARA 21 DO SETOR HABITACIONAL ARNIQUEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL PELO EXECUTADO. CONSTRIÇÃO DOS DIREITOS POSSESSÓRIOS. EXECUÇÃO DE DÉBITOS CONDOMINIAIS INADIMPLIDOS. EXCEÇÃO LEGAL EXPRESSA À REGRA DA IMPENHORABILIDADE DO ART. 3o, IV, DA LEI No 8009/90. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE NATUREZA CONTRATUAL PREVISTOS NO REGIMENTO INTERNO DA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. ART. 28, PARÁGRAFO PRIMEIRO E ARTIGOS 389, 395 E 404, CCB. ART. 22 DA LEI No 8906/94 – ESTATUTO DA OAB. EXCESSO DE COBRANÇA NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É assente na jurisprudência desta eg. Corte, assim, como, do col. STJ, ser possível a constrição dos direitos possessórios sobre imóvel localizado em área irregular, dada sua notória densidade econômica, tendo em vista que na sistemática processual vigente, prevalece a regra da penhorabilidade de todos os bens que compõem o patrimônio do devedor. 1.2. Verifica-se a possibilidade de penhora dos direitos que o devedor exerce sobre o imóvel, ainda que o imóvel se encontre em loteamento irregular, pois trata-se de hipótese em que a penhora não recai sobre a propriedade do imóvel, mas sobre os direitos possessórios, os quais são dotados de inquestionável valor econômico, principalmente por estar tal bem situado em área passível de regularização pelo Poder Público local. 2. Quanto à possibilidade de cobrança dos honorários advocatícios contratuais de condômino inadimplente, é válida a estipulação expressa em convenção condominial da exigência de honorários advocatícios decorrentes da cobrança judicial de taxas de condomínio do condômino inadimplente com suas obrigações, não admitindo razoabilidade o custeio de tais despesas seja suportado pelos demais moradores do condomínio, sendo legítima sua incidência e cobrança nos autos da execução de título extrajudicial em que se persegue os valores devidos pelos encargos condominiais. 2.1. Os honorários de advogado, previstos em condomínio de associação de moradores, têm respaldo nos artigos 389 e 395, do Código Civil, pois representam uma compensação do prejuízo causado ao credor pelo inadimplemento ou mora do devedor e possuem natureza diversa dos honorários contratuais e de sucumbência, razão pela qual cabível se mostra sua inclusão na planilha de cálculo do débito em ação de execução de título extrajudicial. 3. Os honorários advocatícios contratuais não se confundem com os honorários de sucumbência, de modo que o condômino inadimplente deve pagar os honorários decorrentes da cobrança extrajudicial ou judicial da taxa de condomínio, desde que essa exigência esteja prevista na convenção do condomínio ou em acordo firmado entre as partes, eis que não se mostra razoável que os outros condôminos suportem despesa extra com a contratação de escritório de advocacia para efetuar a cobrança de taxas condominiais em atraso. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 832 do Código de Processo Civil, 1o e 3o, inciso IV, ambos da Lei 8.009/90, defendendo a impenhorabilidade do imóvel considerado bem de família, ao argumento de que a dívida em questão é de natureza pessoal, oriunda de ato associativo e não possui vinculação com o bem. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados, bem como que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome das advogadas LORRANA BATISTA NEVES DA SILVA, OAB/DF 65.261, e JÉSSICA DA SILVA ALVES, OAB/DF 55.847. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 832 do Código de Processo Civil, 1o e 3o, inciso IV, ambos da Lei 8.009/90. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome das advogadas LORRANA BATISTA NEVES DA SILVA, OAB/DF 65.261, e JÉSSICA DA SILVA ALVES, OAB/DF 55.847. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020